Tribunal: STF
Processo: ARE 1403638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÕES NA CARREIRA MILITAR. QUADRO ESPECIAL DE ACESSO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. REQUISITOS — COMPROVADOS. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA OFERTA DO NÚMERO MÍNIMO DETERMINADO LEGALMENTE. GARANTIA DAS PROMOÇÕES A 1º SARGENTO E SUBTENENTE. PROMOÇÃO ESPECIAL NÃO SE APLICA AO QUADRO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que os limites orçamentários prescritos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no referente às despesas com pessoal do ente público, não podem servir como fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores, mormente nas hipóteses de despesas decorrentes de decisão judicial. Assim, afasta-se a inconstitucionalidade do Quadro Especial de Acesso. II - O Poder Público não pode valer-se de sua omissão em ofertar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) para causar prejuízo ao apelado e privá-lo das promoções que teria direito acaso o Estado tivesse atuado em estrita observância aos mandamentos legais. III - Cumpridos os demais requisitos para as graduações a 1º Sargento e Subtenente pelo Quadro Especial de Acesso, deve o apelo ser provido quanto a esses pontos. IV - Já em relação à promoção à 2º Tenente, não assiste razão ao recorrente, diante da ausência de aprovação no Curso de Habilitação De Oficiais Da Administração (CHOA), e do cumprimento do dos requisitos do art. 25, 88º, da Lei nº 4.044/14, não se aplicando as regras da promoção especial prevista nos arts. 10 e 13, IV, "a", do mesmo diploma legal. V — Apelação conhecida e parcialmente provida, com reconhecimento de sucumbência recíproca.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea a; e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente